Tribunal: TJES
Processo: 5003711-21.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003711-21.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WESLEY NUNES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. MERO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena por suposto cumprimento integral, sob o argumento de ausência do início do cumprimento do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de realização de audiência admonitória impede o reconhecimento do cumprimento da pena em regime aberto, mesmo diante do comparecimento periódico do apenado em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso no regime aberto exige a realização de audiência admonitória, na qual são fixadas as condições e obrigações a serem cumpridas pelo apenado, conforme art. 113 da Lei de Execução Penal.

4. A audiência admonitória constitui requisito essencial para o início formal do cumprimento da pena em regime aberto, não se tratando de mera formalidade.

5. A ausência de realização desse ato impede o reconhecimento do período como efetivo cumprimento da pena, sob pena de esvaziamento do controle jurisdicional da execução penal.

6. O comparecimento mensal em juízo, desacompanhado da formalização das condições do regime aberto, não supre a exigência legal nem autoriza o cômputo do tempo como pena cumprida.

7. Verificado que o apenado cumpriu apenas parte da reprimenda imposta, remanescendo saldo de pena, não é possível declarar extinta a punibilidade.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a audiência admonitória marca o início do cumprimento da pena em regime aberto, sendo inviável o cômputo de período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A audiência admonitória é requisito indispensável para o início do cumprimento da pena em regime aberto.

2. A ausência de formalização do regime aberto impede o cômputo do período como pena cumprida, ainda que haja comparecimento em juízo.

3. O cumprimento parcial da pena, sem observância das formalidades legais, afasta o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 113.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 1.005.325/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC 977.311/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WESLEY NUNES DA SILVA
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da execução penal nº
0000312-46.2017.8.08.0045
, indeferiu o pedido de extinção da pena pelo cumprimento integral, mantendo a execução penal.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que a ausência de advertência quanto ao início do regime aberto constitui mera formalidade, não impedindo o reconhecimento do cumprimento da pena, uma vez comprovado o regular cumprimento das condições impostas, especialmente o comparecimento mensal em juízo.

Diante disso, requer o provimento do recurso para declarar extinta a pena do primeiro delito e determinar o arquivamento dos autos.

Contrarrazões da Ministério Público, pugnando seja negado provimento ao agravo para manter incólume a decisão agravada.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum
impugnado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
18803051
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WESLEY NUNES DA SILVA
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0000312-46.2017.8.08.0045, indeferiu o pedido de extinção da pena pelo cumprimento integral, mantendo a execução penal.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que a ausência de advertência quanto ao início do regime aberto constitui mera formalidade, não impedindo o reconhecimento do cumprimento da pena, uma vez comprovado o regular cumprimento das condições impostas, especialmente o comparecimento mensal em juízo.

Diante disso, requer o provimento do recurso para declarar extinta a pena do primeiro delito e determinar o arquivamento dos autos.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo o
decisum
impugnado.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se para que seja negado provimento ao agravo.

Pois bem.

Compulsando os autos da execução penal, depreende-se que o apenado foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

No curso da execução, houve registro equivocado de cumprimento integral da pena no sistema e em certidão cartorária, o que levou, inicialmente, à manifestação ministerial pela extinção da punibilidade.

Posteriormente, o Juízo da Execução verificou que o lançamento decorreu de erro, especialmente quanto à suposta progressão ao regime aberto sem a devida formalização. Apurou, ainda, que o apenado cumpriu cerca de 03 (três) anos e 11 (onze) meses de pena, lapso inferior ao total da condenação, remanescendo saldo a cumprir, o que afastaria o reconhecimento da extinção da pena.

Com efeito, nos termos do art. 113 da Lei de Execução Penal, o ingresso do condenado no regime aberto pressupõe a realização de audiência admonitória, ocasião em que são estabelecidas as condições a serem cumpridas, mediante aceitação expressa pelo apenado. Trata-se de ato essencial para a regular execução da pena nesse regime, não se tratando de mera formalidade.

Na hipótese em comento, não foi realizada a audiência admonitória, não tendo o apenado recebido condições para cumprimento das penas alternativas, orientações de fiscalização, regras para o regime aberto, prazos de comparecimento, advertências ou compromissos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a referida audiência constitui requisito indispensável para o início do cumprimento da pena em regime aberto, não sendo possível reconhecer, como tempo de pena cumprida, período anterior à sua realização, sob pena de esvaziamento do controle jurisdicional da execução penal, consoante os julgados do C. STJ a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA APÓS DATA-BASE. REGIME INICIAL ABERTO. INÍCIO FORMAL DA EXECUÇÃO PENAL. REQUISITO TEMPORAL. NÃO PREENCHIMENTO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. DISTINÇÃO ENTRE ART. 9º, VII E VIII. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A concessão de indulto presidencial depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos no decreto concessivo, os quais devem ser interpretados de forma estrita. Veda-se ao Poder Judiciário criar hipóteses não previstas ou afastar exigências expressas do ato normativo. 2. O art. 9º, VIII, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece como requisito para concessão do indulto que o sentenciado esteja "cumprindo pena em regime aberto" na data-base de 25 de dezembro de 2024. A expressão utiliza verbo no gerúndio ("estejam...cumprindo"), indicando ação em curso, o que pressupõe o início efetivo da execução penal. 3. A audiência admonitória constitui o marco formal para o início do cumprimento da pena em regime aberto. A realização desse ato apenas em 31/1/2025 demonstra que a agravante não estava em efetivo cumprimento de pena na data-base estabelecida pelo ato presidencial. 4. A previsão do art. 2º, IV, do Decreto n. 12.338/2024, que dispensa a expedição de guia de recolhimento, não afasta a exigência de início efetivo do cumprimento da pena. A dispensa da guia visa apenas facilitar a análise do benefício em situações nas quais a execução já esteja em andamento, mas ainda não tenha sido formalizada por meio desse documento. 5. A interpretação sistemática do Decreto n. 12.338/2024 revela que o art. 9º, VIII, destina-se aos sentenciados que obtiveram progressão de regime para o aberto ou se encontram em livramento condicional, exigindo apenas que a pena remanescente não ultrapasse determinado limite. Já o art. 9º, VII, aplica-se aos sentenciados em regime inicial aberto, aos quais se exige o cumprimento de 1/6 ou 1/5 da reprimenda até 25 de dezembro de 2024. 6. A situação da agravante amolda-se ao disposto no art. 9º, VII, pois foi sentenciada a cumprir a pena em regime inicial aberto. Como não havia cumprido 1/6 da sanção até a data-base, não preenche os requisitos para a concessão do benefício. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 1.005.325/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECONHECIMENTO DO PERÍODO COMO PENA CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 977.311/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Importa ressaltar que o simples comparecimento do agravante em juízo, ainda que por período de 14 (quatorze) meses, não supre a ausência de formalização do regime aberto, tampouco autoriza o cômputo automático desse lapso como efetivo cumprimento da pena, porquanto desacompanhado da definição e fiscalização das condições legais impostas.

Desse modo, ausente a formalização do regime aberto e a consequente submissão do apenado às condições legalmente previstas, não há como considerar integralmente cumprida a pena, sobretudo quando evidenciado que o tempo efetivamente executado é inferior ao total da reprimenda imposta.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.